Tribunal: TJSP
Processo: 7000375-96.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000375-96.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL ELIAS LEITE
MOREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000375-96.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/4
Voto no 10.575
Agravo em execução no 7000375-96.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rafael Elias Leite Moreira
Agravo em execução penal. Livramento condicional. Recurso
ministerial. Tráfico privilegiado e tráfico. Requisito objetivo
preenchido para a concessão da benesse. Artigo 83 do Código
Penal. Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da r. decisão
do MM. Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Bauru, que homologou o cálculo para obtenção de benefícios
e concedeu livramento condicional.
Alega o órgão ministerial, em síntese, que o sentenciado
não cumpriu o requisito temporal para a concessão do
livramento condicional (fls. 51/54).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 58/61).
A decisão hostilizada foi mantida (fl. 62).
Remetidos os autos a esta instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000375-96.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/4
provimento do recurso (fls. 66/68).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme consta dos autos, o sentenciado foi condenado
pela prática de tráfico privilegiado (1a execução) e, após, por
tráfico (2a execução), ou seja, crime hediondo.
O sentenciado cumpriu o requisito subjetivo, juntando
aos autos atestado de bom comportamento carcerário. Insurge-
se o agravante quanto ao preenchimento do requisito temporal
para a concessão da benesse.
Depreende-se que o acusado era primário ao tempo do
cometimento do tráfico privilegiado, portanto, a teor do artigo
83 do Código Penal, necessário o cumprimento do lapso de 1/3
(um terço) da pena imposta para a concessão do benefício.
Quanto ao crime hediondo, o lapso exigido é de 2/3 (dois
terços).
Segundo o cálculo de penas (fl. 56), o agravado cumpriu
os requisitos exigidos por lei.
Acertada, portanto, a decisão que homologou o cálculo de
penas, concedendo o livramento condicional ao sentenciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000375-96.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/4
diante do cumprimento do requisito objetivo.
Destarte,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
agravo
em
execução.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator